Tribunal: TJSP
Processo: 1116888-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR COM PREVISÃO DE COBERTURA PARA AS HIPÓTESES DE FURTO E ROUBO – OCORRÊNCIA DE ROUBO DA MOTOCICLETA DO AUTOR - TESES DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E DE PRÁTICA DE FRAUDE VISANDO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR COM PREVISÃO DE COBERTURA PARA AS HIPÓTESES DE FURTO E ROUBO – OCORRÊNCIA DE ROUBO DA MOTOCICLETA DO AUTOR - TESES DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO E DE PRÁTICA DE FRAUDE VISANDO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO – NÃO RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DE MERCADO DO BEM – CABIMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280723
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116888-36.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é apelado ALEXANDRE
BRASIL DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-36.2017.8.26.0100 -Voto no 34518
2
Apelante: LPJM Prestação de Serviços e Consultoria Ltda
Apelado: Alexandre Brasil da Silva
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível
Juíza prolatora: Luciana Biagio Laquimia
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
DEMANDA FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO VEICULAR COM
PREVISÃO DE COBERTURA PARA AS HIPÓTESES DE
FURTO E ROUBO
OCORRÊNCIA DE ROUBO DA
MOTOCICLETA DO AUTOR - TESES DE AGRAVAMENTO
INTENCIONAL DO RISCO DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
E DE PRÁTICA DE FRAUDE VISANDO AO RECEBIMENTO
DA
INDENIZAÇÃO

NÃO
RECONHECIMENTO

INDENIZAÇÃO
CORRESPONDENTE
AO
VALOR
DE
MERCADO DO BEM
CABIMENTO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34518
A requerida LPJM Prestação de Serviços e Consultoria
Ltda interpõe apelação em face da sentença que julgou parcialmente
procedente a ação ajuizada pelo consumidor para, afastada a pretensão de
indenização por danos morais, condená-la ao pagamento de R$ 12.767,00
correspondentes ao valor de mercado da motocicleta roubada do autor, tendo
em vista os termos do “contrato de prestação de serviços de proteção de bens
com ou sem opção de seguro” celebrado entre as partes.
A apelante argumenta, em síntese, que o autor agravou
intencionalmente o risco da ocorrência do sinistro ao adotar como hábito o
pernoite da motocicleta em endereço diverso da sua residência, local
declarado em contrato, além de haver evidências do cometimento de fraude
pelo autor, consistente no desligamento da bateria da motocicleta minutos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-36.2017.8.26.0100 -Voto no 34518
3
antes da ocorrência do roubo noticiado. Assim, demonstrado o
inadimplemento contratual do autor, legítima a sua recusa ao pagamento da
cobertura contratada, impondo-se a improcedência da ação.
Recurso recebido e regularmente processado, sem
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não prospera, sendo de rigor a
manutenção da solução adotada na sentença.
Em resumo, as partes celebraram um contrato de
prestação de serviços de monitoramento remoto veicular pelo qual a apelante
assumiu, dentre outras obrigações, a de pagar ao contratante, em caso de
ocorrência de furto ou roubo, o valor de mercado do bem sinistrado na
hipótese do mesmo não vir a ser recuperado no prazo de até trinta dias da
comunicação do fato.
Superadas todas as demais questões, cinge-se a discussão
quanto à existência de eventual conduta do autor apta a caracterizar hipótese
de perda da cobertura indenizatória contratada.
E nisso razão alguma assiste à apelante.
No concernente ao primeiro argumento, na medida em
que restou incontroverso que o autor teve a sua motocicleta roubada enquanto
trafegava pela via pública, ressoa de todo irrelevante discussão em torno do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-36.2017.8.26.0100 -Voto no 34518
4
local em que habitualmente o requerente guardava o referido bem de um dia
para o outro.
Ou seja, ainda que se venha a admitir como verdadeira a
versão da apelante no sentido de que a motocicleta costumava pernoitar em
local diverso daquele declarado em contrato, isso em nada se interfere na
ocorrência do sinistro relatado, não se prestando, por conseguinte, para
caracterizar situação de agravamento intencional do risco da ocorrência do
infortúnio.
Não se há obliterar, ainda, que essa suposta divergência
restou suficientemente esclarecida pelo autor ao se manifestar em sede de
réplica. Segundo ele, exceção feita a uma única ocasião, a motocicleta sempre
pernoitou em sua residência, sendo que o endereço constante do cadastro da
apelante, situado em uma rua distante em torno de setecentos metros da
residência do autor, foi indicado aleatoriamente e a pedido da própria
apelante, uma vez que o autor reside em uma pequena viela, fato que
dificultava a localização pelo sistema de mapas utilizado pela contratada.
Ressalte-se que essa explicação, além de perfeitamente lógica, não foi em
momento algum rebatida pela apelante.
Tampouco se há reconhecer a prática de fraude por parte
do autor.
A tela do sistema da apelante reproduzida à fl. 87 dos
autos, na qual registrada a informação “11/06/2017 06:25:04 VIOLAÇÃO
DE BATERIA”, não constitui elemento de convicção para, isoladamente,
reputar provado o ato ilícito ao autor. Por outras palavras, a diferença
cronológica entre o horário registrado no sistema da apelante 6h25 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116888-36.2017.8.26.0100 -Voto no 34518
5
aquele relatado no boletim de ocorrência como sendo o do roubo 6h35 -,
não autoriza juízo de certeza no sentido de ter o autor desligado a bateria da
sua motocicleta com o propósito deliberado de prejudicar o funcionamento do
sistema de monitoramento e simular a ocorrência de um roubo que
verdadeiramente não existiu, a fim de receber a indenização ora em
discussão.
Por fim, no que tange à prova emprestada citada pela
recorrente
laudo técnico sobre o funcionamento do dispositivo de
rastreamento instalado nos veículos -, conforme já foi respondido pela nobre
sentenciante, Tampouco razoável admitir-se a consideração de prova
emprestada neste feito, apesar de julgados nesse sentido (v.g. STJ, Corte
Especial, EREsp 617.428-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
4/6/2014), tendo em vista que o ora autor não foi parte na demanda em que
houve a produção da referida prova. Além disso, tal meio probatório não
teria a aptidão de comprovar a alegação central da ré, neste feito, de
inexistência de roubo, mas, no máximo, o funcionamento teórico do
dispositivo de monitoramento, que é irrelevante à espécie.
Destarte, as razões recursais não ostentam relevância
capaz de modificar a solução adotada em sentença, sendo de rigor, portanto, a
sua manutenção.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação.
ANDRADE NETO
Relator